Tribunal: TJMT
Processo: 1024361-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Douglas Henrique Mota e Edson Ernesto Mota apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Nova Mutum/MT., que os teria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da denegação da ordem no Habeas Corpus no. 1002954-57.2020.8.11.0086, impetrado naquele primeiro grau de jurisdição contra ato do Delegado de Polícia da Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO, no qual se almejou o trancamento do Inquérito Policial no. 40/2019/GCCO/MT (Autos no 2971-47.2019.811.0086), por excesso de prazo para sua conclusão (Id. 67150466).
Aduz-se, em síntese, que há excesso de prazo injustificado para a conclusão do procedimento investigativo acima mencionado e, em razão disso, requer, liminarmente, o sobrestamento do indigitado feito e, no mérito, seu trancamento.
Anexou documentos (Id. 67150460).
Extrai-se dos autos que, em 22.2.2019, os Pacientes passaram a ser investigados pela Depol Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT, suspeitos de terem cometido os crimes de roubo, receptação e organização criminosa. Em 3.4.2019, o procedimento foi encaminhado ao Delegado de Polícia da GCCO, que deu continuidade às investigações.
Além dos atos inquisitivos realizados entre a data da autuação do feito na Depol Especializada de Roubos e Furtos em 22.2.2019 (Id. 67150477, pág. 29) até sua autuação na Depol de GCCO em 3.5.2019 (Id. 67150477, pág. 24), nota-se que o Delegado de Polícia da CCCO impulsionou o feito com atos datados de 8.5.2019, 17.5.2019, 3.7.2019, 5.7.2019 e 10.7.2019 (Id. 67150481, págs. 34,35, 37/42, 67150484, págs. 15,18, 23/28). O procedimento foi distribuído perante a 3a Vara de Nova Mutum/MT em 12.7.2019.
Em que pesem as alegações do impetrante, verifica-se que, a princípio, é inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para a conclusão do inquérito policial.
E faço tal afirmação considerando que, ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade do Delegado de Polícia, do Juízo a quo ou do MP; até mesmo porque, ao prestar informações perante o Juízo da 3a Vara de Nova Mutum/MT, o delegado ressaltou a complexidade dos fatos criminosos investigados e o fato de que aquela unidade policial se encontra distante do local dos fatos (350Km); outrossim, destacou que a Delegacia de Polícia de GCCO atua em todo o Estado de Mato Grosso, o que acarreta a existência de grande demanda de investigações e, consequentemente, algum atraso em alguns procedimentos.
Além do mais, constata-se que o delegado, nas informações que prestou no Habeas Corpus no. 1002954-57.2020.811.0086, comprometeu-se em colocar as investigações em questão “no topo das prioridades” daquela unidade policial, o que demonstra seu empenho em minimizar eventual delonga no trâmite procedimental.
Não fosse o suficiente, o decisum atacado nesta ação mandamental não se mostra manifestamente ilegal, a ponto de impor imediata retificação, inexistindo qualquer demonstração acerca da imprescindibilidade da entrega da tutela jurisdicional, in limine, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque os pacientes sequer estão presos.
De mais a mais, o impetrante se limitou a justificar o periculum in mora sustentando que a mera instauração de IP acarreta constrangimento ilegal e que os pacientes residem em cidade do interior, onde as pessoas se conhecem e tem conhecimento de que eles estão sendo investigados. No entanto, tais circunstâncias, evidentemente, não são suficientes para ensejar a conclusão de que existe perigo na demora da entrega final da tutela jurisdicional.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator